Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-03.2018.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001546-03.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DOMINGOS DIAS ARAUJO - CPF: 153.891.541-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 010.079.831-40 (ASSISTENTE), EDILENI PEREIRA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. ADQUIRENTE NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a parte Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o autor não informa o nome do suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem , sendo temerária afastar a

sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

Sentença reformada. Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020